Tribunal: STF
Processo: HC 92290
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
   ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. PEDIDO DA DEFESA PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL.
   COMUNICAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
   NORMATIVA. INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA APENAS NOS MEIOS
   INFORMATIZADOS DAQUELA CORTE. NECESSIDADE DE QUE A CIENTIFICAÇÃO
   COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE QUARENTA E OITO. EXIGÊNCIA QUE DECORRE
   DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I -
   Sustentação oral não constitui, de per si, ato essencial à defesa,
   razão pela qual, em princípio, não há necessidade de comunicação
   da data de julgamento.
II - Na ausência de disposição normativa
   interna, não é ônus das Cortes de Justiça a comunicação nos
   termos e prazos requeridos pelas partes.
III - No caso, todavia,
   de indicação da defesa de que pretende sustentar oralmente, a
   cientificação desta, em tempo hábil, melhor atende ao disposto no
   art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição.
IV - Afigura-se,
   porém, razoável e suficiente que a informação seja
   disponibilizada por meio dos sistemas institucionais de
   acompanhamento processual, observada a antecedência necessária a
   permitir o deslocamento do patrono para o ato.
IV - Ordem
   parcialmente concedida.